Tribunal: TJDFT
Processo: 0003619-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03. DIVERSAS CONDUTAS QUE CONFIGURAM O TIPO PENAL. COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE. ARMA LOCALIZADA NO INTERIOR DO VEÍCULO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/03, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de transportar e manter sob guarda.
2. Sendo o crime de mera conduta e de perigo abstrato, este consuma-se pelo simples ato de alguém portar, deter ou transportar arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sem a necessidade de produzir resultado naturalístico.
3. Comprovado pelo lastro probatório que o réu transportou e detinha sob guarda no interior de seu veículo arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, impossível a desclassificação da conduta para o delito de posse ilegal de arma de fogo, previsto no art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/03.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.